Tribunal: TJPA
Processo: 0064410-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064410-85.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INATIVO. MUNICÍPIO DE BELÉM E IPAMB. POSSIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO DO RECURSO REFERENTE A AFIRMAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. ATUAÇÃO DE SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES EM REPRESENTAÇÃO DE SEUS FILIADOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA COM FUNDAMENTO NOS ART. 5º, XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA JURISPRUDÊNCIA DO STF RE 573.232 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 82) E RE 612.043 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 499).

NÃO HÁ OMISSÃO CONSTITUÍDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB, contra SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISBEL, em face de Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do Recurso de Apelação.

Em sua petição inicial, o Requerente SISBEL, atuando na condição de substituto processual, aduziu que o IPAMB, estaria descumprindo as Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, ao não efetuar a incorporação e o pagamento da parcela decorrente da progressão funcional, por antiguidade, nas aposentadorias dos servidores postos em inatividade e nas pensões aos dependentes dos ex-segurados municipais, excetuados os docentes do magistério municipal.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o IPAMB e o Município de Belém ao pagamento da verba corresponde à progressão por antiguidade aos servidores públicos municipais substituídos processualmente pelo Requerente, obedecidos os seguintes critérios: a) o beneficiário deveria ocupar cargo efetivo na Administração Pública Municipal direta ou indireta (autarquias, fundações públicas etc.); b) contabilizar tempo necessário à promoção por antiguidade quando ocorreu a aposentadoria ou a concessão da pensão. Contudo, independentemente do tempo de serviço de cada beneficiário, a verba devida incidirá apenas nos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação. Custas e honorários pelo réu, sendo fixada a verba de honorários em 1% (um por cento) do valor do proveito econômico auferido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignados o Município de Belém e o IPAMB apresentaram recurso de Apelação (ID 2809286), requerendo a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a inépcia da Inicial e a prejudicial de prescrição quinquenal quanto ao pedido de progressão funcional.

No mérito, o autor repete os argumentos lançados quando da alegação de inépcia da Inicial, aduzindo que a Exordial não indica quaisquer situações relacionadas aos exatos momentos em que cada um dos substituídos deveria ter recebido a progressão funcional, bem assim os níveis a que deveriam ascender, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Em sede de contrarrazões, o Requerente, SISBEL, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau (ID 2809288).

O Requerente interpôs recurso adesivo requerendo o conhecimento e provimento do presente RECURSO ADESIVO para condenar o Réu a pagar Honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes do art. 85, 3° e 4°, II do CPC, mantendo-se todos os demais termos da sentença. (ID 2809287)

Instado a se manifestar, o Ministério Público se pronunciou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, ser MANTIDA na sua totalidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo da Requerente pugnando pela manutenção da sentença.

Foi proferido Acórdão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO IPAMB E PREFEITURA DE BELÉM E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, devendo ser analisada a ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito de casa associado, na fase de liquidação de sentença, E CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO DA PARTE REQUERENTE E DOU-LHE PROVIMENTO para que os honorários advocatícios sejam arbitrados quando da liquidação da sentença na forma do art. 85, 3° e 4°, II do Código de Processo Civil. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, para fixar a atenção ao prazo prescricional do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, a contar do ato de aposentação quando da fase de liquidação de sentença, bem como quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação lançada. “

Não satisfeito, O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, interpôs o atual recurso de Embargos de Declaração alegando OMISSÃO no que diz respeito a inépcia da inicial, atuação de sindicatos/associações em representação de seus filiados, necessidade de autorização expressa com fundamento nos art. 5º, XXI da Constituição Federal e na jurisprudência do STF RE 573.232 (tema de Repercussão Geral n. 82) e RE 612.043 (tema de Repercussão Geral n. 499).

Foram apresentadas contrarrazões pedindo pelo total desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada a NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA REPRESENTAÇÃO.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão, contradição ou obscuridade, logo que, a Acórdão ID. 6354818, em seus corpo não apresenta uma dessas características de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, a Decisão de forma explícita diz:

(...)

Ademais, não há impossibilidade de o pedido ser genérico quando o substituto processual é justamente um SINDICATO representante de uma categoria, pois consta de sua natureza o pedido generalizado e coletivo, devidamente autorizado pela Corte Superior, para o interesse e proteção dos direitos individuais homogêneos da categoria que representa.

(...)

Nesse sentido, o trecho supracitado do Acórdão está conforme entendimento das cortes superiores, ratificando esse conformidade foi citado também de forma expressa na decisão anteriormente proferida por este colegiado, vejamos a seguir:

(...)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Em relação à alegação de legitimidade por parte do sindicato, verifica-se que não assiste razão à União. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a legitimidade concedida aos sindicatos se estende tanto para a defesa de Interesses coletivos quanto para a proteção de direitos individuais homogêneos, ainda que tais anseios não se configurem em relação de consumo.

AgRgno REsp 1021871/ DF, Rei. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 08/09/2015; Agint no REsp 1689334/ RJ, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018; REsp 1681890/ RJ, Rei. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017.11 - Agravo interno improvido. (Agint no REsp 1533580/RS, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 295 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DELINEADOS NA EXORDIAL – NARRAÇÃO DOS FATOS DA QUAL DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO – PEDIDO GENÉRICO CABIMENTO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 286 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA INICIAL E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0000571- 51.2015.8.26.0549; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 15/09/2015; Data de Registro: 16/09/2015).

(...)

Além dos trechos do acordão aqui citados, também há outros dispositivos legais que confirmam esse entendimento.

Nesse sentido:

(...)

“O SINDICATO NÃO DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE SEUS FILIADOS PARA PROPOR AÇÃO COLETIVA DESTINADA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA CATEGORIA QUE REPRESENTA, A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA UNISSONA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO PRETÓRIO EXCELSO. (MS Nº 4256 – DF, Corte Especial – STJ; MS Nº 22.132 – RJ, Tribunal Pleno – STF).

O art. 8º, III, da CF estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos." (RE 210.029, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 12-6-2006, Plenário, DJ de 17-8-2007.) No mesmo sentido: AI 844.039, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, julgamento em 13-3-2012, DJE de 19-3-2012; RE 217.566-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 8-2-2011, Primeira Turma,DJE de 3-3-2011; RE 193.503, RE 193.579, RE 208.983, RE 211.874, RE 213.111, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 12-6-2006, Plenário, DJ de 24-8-2007.

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa o acordão anteriormente deliberado, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Com tudo, é importante citar também o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e seu pensamento já consolidado referente ao R. Embargos de Declaração:

(...)

Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os fundamentos
. Se um deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais" ( EDcl no REsp 15.450/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, DJe de 6/5/1996).
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" ( REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019)

(...)

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023